Tribunal: TJDFT
Processo: 0720060-28.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INCONFORMISMO COM AS RAZÕES DE DECIDIR. REEXAME DA MATÉRIA JULGADA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se os embargos de declaração a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.
2. Devem ser desprovidos os embargos de declaração se as razões do recurso demonstram que se cuida de inconformismo, não com suposta omissão no Acórdão impugnado, mas com os seus fundamentos em si, pretendendo o embargante, verdadeira revisão do julgamento, para a qual não se presta a sua oposição, sendo certo que eventual insurgência quanto à tese adotada pelo Colegiado deve ser agitada no recurso próprio, e não pela via estreita dos embargos de declaração.
3. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer minudentes considerações acerca de todas as teses da defesa, tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando o seu convencimento.
4. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.